Tribunal: TJMT
Processo: 1033137-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033137-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE EXTRA PETITA AFASTADAS – PEDIDO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REMUNERAÇÃO VINCULADA AO ÊXITO DA AÇÃO – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO A VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO –
RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO AUTOR E PROVIDO EM PARTE O DO REQUERIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Trata-se de contrato firmado entre as partes, no qual a remuneração do advogado é vinculada à atuação em fases processuais e ao êxito da demanda, por meio dos honorários de sucumbência. O rompimento unilateral do contrato pela instituição financeira contratante ou a renúncia enseja a possibilidade de pleitear judicialmente o arbitramento dos honorários advocatícios.

O autor faz jus à fixação de honorários, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na ação de cobrança ou arbitramento de honorários, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas esses servem como referência para garantir uma justa remuneração dos serviços advocatícios.

Redução do valor arbitrado: Fixados honorários advocatícios ao autor no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade, à natureza e importância da causa, e à proporcionalidade.

Sentença reformada em parte. Recursos conhecidos, provido em parte o recurso do requerido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A
. interpuseram recurso de apelação cível contra a sentença de ID 210665916, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da presente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

Na inicial, o autor afirma que prestou serviços jurídicos à instituição financeira por mais de 31 anos ininterruptos, em regime de quase exclusividade. Nesse período, ocorreram várias alterações contratuais, até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, com vigência de 5 anos.

O autor alega que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais, executando as atividades operacionais e atendendo às exigências técnicas impostas pelo contratante, as quais se materializavam em Termos Aditivos, normativos internos denominados "Instruções aos Escritórios" e e-mails.

Afirma ainda que sempre prestou os serviços com excelência. No entanto, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão do contrato.

Argumenta que representou os interesses do Banco Bradesco em diversas ações judiciais (no 0625471-27.2013.8.04.0001, no 062080-68.2017.8.04.0001, no 0626082-38.2017.8.04.0001 e no 0639906-35.2015.8.04.0001), mas não foi devidamente recompensado pela instituição financeira.

Afirma também que atuou nessas demandas com zelo e dedicação, não apenas na esfera judicial, mas também internamente e administrativamente.

Foi proferida sentença com o seguinte dispositivo:

"Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial formulados por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 170.981,97 (cento e setenta mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação."

Insatisfeitas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O Banco Bradesco, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, alegando tratar-se de decisão extra petita, além de apontar a incongruência entre as razões e o pedido da inicial.

No mérito, o banco argumenta que os serviços prestados até a rescisão do contrato foram devidamente remunerados e que a sentença violou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de arbitramento de honorários após a rescisão unilateral do contrato.

Alega que não se pode imputar ao cliente o dever de pagar honorários sucumbenciais a seu advogado, especialmente quando não houve arbitramento em processo sem êxito.

Afirma que a sentença, ao remunerar uma perda de perspectiva de recebimento, impõe ao apelante uma responsabilidade eventual e incerta.

Sustenta que o arbitramento de honorários é cabível apenas na ausência de estipulação expressa sobre a remuneração, o que não seria o caso, visto que o contrato previa de forma clara a remuneração pelos serviços prestados e o benefício financeiro.

Defende que o escritório Galera Mari e Advogados Associados deu quitação pelo pagamento dos honorários previamente estabelecidos contratualmente.

Além disso, argumenta que o juízo de primeiro grau não levou em consideração as peculiaridades do caso ao arbitrar os honorários, tornando o valor fixado injusto, e que houve distribuição inadequada do ônus sucumbencial.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido da inicial ou, ainda, reduzir o valor dos honorários.

Por sua vez, GALERA MARI e Advogados Associados também interpôs recurso, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios arbitrados, conforme o art. 22, §2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados.

Alega que a sentença considerou equivocadamente a existência de um "teto financeiro" para os honorários sucumbenciais e defende que tais honorários não estavam limitados a R$ 101.772,00 em cada um dos processos.

Pede que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reformada a sentença, majorando-se os honorários advocatícios para um percentual entre 10% e 20% do valor da causa trabalhada, conforme o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e os critérios estabelecidos nos §§ 2o a 10 do art. 85 do CPC. Subsidiariamente, pleiteia a majoração dos honorários para um valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da causa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Bradesco e Galera Mari e Advogados Associados sob os IDs 210665929 e 210665930, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes
os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

No que concernem as preliminares suscitadas pelo banco requerido nos autos de arbitramento dos honorários, há de se comungar que a decisão recorrida deve permanecer, pois, a acolher a tese esposada pelo banco apelante, estar-se-ia reconhecendo o enriquecimento sem causa. Sobre a questão em comento, a 2a Câmara Cível desse Sodalício, assim decidiu:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPATIBILIDADE DOS RITOS ADOTADOS - RECURSO PROVIDO. O advogado possui a faculdade de optar pelo arbitramento judicial de honorários, conforme lhe faculta o art. 22, § 2o, do EA, ou pela ação de cobrança. No entanto, é possível o ajuizamento direto da ação de cobrança, neste se fazendo o arbitramento judicial. (Recurso de Apelação Cível n.o 15735/2006 - j. 27.09.2006 - Rel. Des.A. Bitar Filho).

Entendo que a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por ex-advogado contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do Autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação,
restando demonstrada a adequação da via eleita.

De igual modo, não há que se falar em sentença
extra petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Por consequência, não existe incongruência entre a causa de pedir e os pedidos da inicial.

Dessa forma, pode-se inclusive ser considerado de ofício nula tal cláusula de remuneração por êxito, surgindo lacuna em relação à remuneração pelos serviços prestados e estando as partes em desacordo, cabe ao magistrado arbitrar o valor a ser pago, conforme os requisitos do artigo 22, § 2o, do EOAB e resolução da seccional em que o advogado é inscrito.

Rejeito as preliminares.

NO MÉRITO
.

Após visita e análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Compreendo, em consonância com os fundamentos da sentença em deslinde da causa que, as partes devem obediência ao contrato de prestação de serviços jurídicos, tendo como objeto nestas ações a atuação do escritório de advocacia nos autos das ações de no 0625471-27.2013.8.04.0001, 062080-68.2017.8.04.0001, 0626082-38.2017.8.04.0001 e 0639906-35.2015.8.04.0001.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, vejo com convicção de que o Autor, enquanto procurador do banco, atuou em ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira, e que sua atuação se fez até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao Autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no referido processo judicial.

Desta feita, in casu, o § 2o, do art. 22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em honorários sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.o 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.”
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Assim, demonstrado que o Autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o Autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Na fixação do valor, visando a devida recompensa pelo trabalho desempenhado, deve-se observar a extensão da atuação profissional na Defesa/Patrocínio do Apelante/Requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado e o tempo despendido.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os fundamentos do
decisum
recorrido explicitaram claramente o trabalho desenvolvido pelo escritório autor:

- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0625471-27.2013.8.04.0001 da COMARCA DE MANAUS/AM, movida em desfavor de HPX CONSTRUÇÕES LTDA – EPP (HPX CONSTRUÇÕES), ANTONIO CARLOS HERMONT NASCIMENTO e MARIA LUCIA SOUZA MACIEL, pugnando pelo pagamento do valor atualizado de R$ 779.121,61 (setecentos e setenta e nove mil, cento e vinte e um reais e sessenta e um centavos).

- AÇÃO DE EXECUÇÃO No 062080-68.2017.8.04.0001 da COMARCA DE MANAUS/AM, movido em desfavor de EXPRESSO OCIDENTAL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA (EXPRESSO OCIDENTAL LOGISTICA INTEGRADA) e ROGÉRIO GONÇALVES DE BRITO pugnava-se o recebimento do valor atualizado de R$ 769.181,66 (setecentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos).

- AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL No 0626082-38.2017.8.04.0001 da COMARCA DE MANAUS/AM, movida em desfavor de EXPRESSO OCIDENTAL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA (EXPRESSO OCIDENTAL LOGISTICA INTEGRADA), ROGÉRIO GONÇALVES DE BRITO e LUCIA DE FÁTIMA MARQUES, pugnando pelo pagamento do valor atualizado de R$ 945.484,12 (novecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e doze centavos).

- AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL no 0639906-35.2015.8.04.0001 da COMARCA DE MANAUS/AM, em desfavor de E. P. MARINHO – ME (DISTRIBUIDORA ALDO MARINHO) e ESMALDO PENA MARINO, pugnando pelo pagamento no valor atualizado de R$ 925.852,15 (novecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos).

À toda evidência comprovam que o autor atuou nos feitos por muitos anos, desempenhando os trabalhos para os quais foram contratados até a data da rescisão.

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença conduziu seu fundamento e decisão com a devida coerência legal e jurisprudencial, contudo, deixou de observar razoabilidade ao valor em observância equânime, visto que para esses casos, devem ser observados os princípios da boa fé contratual, função social do contrato, razoabilidade, não impingindo valor irrisório, mas também não excessivo.

Neste sentido é da Jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016.

Destarte, entendo não ser justo
arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido a
o pagamento de R$ 170.981,97 (cento e setenta mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos) sobre a soma dos valores atualizados das causas.

Nestes moldes, deve ser arbitrada a referida verba de forma equânime, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então para afastar possível enriquecimento indevido de ambas as partes.

Dessa forma, entendo que a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados nos processos em execução deve corresponder ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso,
DESPROVEJO
recurso do autor e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso do banco recorrente, para em reforma da sentença, reduzir o valor arbitrado em honorários advocatícios, pelos serviços prestados junto a ação supracitada, ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante esse que reputo justo em remuneração razoável e proporcional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024